Tribunal: TJDFT
Processo: 0053341-49.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Dolo. Qualificadoras.
1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). Provada a existência do crime e havendo indícios suficientes da participação dos recorrentes, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 – Eventual dúvida quanto à autoria do crime e ao dolo de matar, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
3 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, compete ao juiz natural da causa - Tribunal do Júri – sobre elas decidir.
4 - Recursos em sentido estrito não providos.